Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. A intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide é admissível, conforme art. 125, inciso II, do CPC, se o denunciado estiver obrigado, em ação regressiva, a indenizar por lei ou por contrato o prejuízo de quem for vencido no processo.
2. Recurso não provido.